Tribunal: TJDFT
Processo: 0739857-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739857-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM NASCIMENTO IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WANDERSON CARLOS DE JESUS em face da decisão de ID: Num. 31502622, que indeferiu o pedido liminar, por não verificar qualquer ilegalidade na sentença que manteve a prisão preventiva do acusado, negando o direito do paciente de responder em liberdade. A parte embargante alega que a decisão de ID: Num. 31502622 padece do vício de contradição, uma vez que o paciente não é contumaz na prática criminosa, não constando em sua ficha criminal condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. Pede o provimento dos embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado, reformando-se a decisão. É o relatório. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619, CPP). Os embargos de declaração destinam-se tão somente a esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais, de forma que o manejo do recurso está condicionado à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado e, se assim não se verifica, impõe-se o seu não acolhimento. No caso vertente, ao analisar minuciosamente a decisão recorrida, não se verifica o vício de contradição apontado pela parte embargante quanto à fundamentação dos requisitos da prisão preventiva, em especial o periculum libertatis. Os elementos de prova apresentados nos autos demonstram que o paciente é contumaz na prática criminosa, havendo contra si condenação definitiva pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID: Num. 31404944), demonstrando que o presente caso não se trata de fato isolado. Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe a imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pelo risco concreto de reiteração delitiva. Não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Por outro lado, a parte embargante afirma que há erro material no acórdão embargado, já que o paciente nunca foi condenado pelo crime de tráfico de drogas. Assiste razão à parte embargante nesse ponto, na medida em que consta erro material na fundamentação da decisão, considerando que o crime citado não guarda correspondência com a folha de antecedentes criminais do paciente, pois foi inserido por equívoco. Nesse passo, corrijo o trecho constante na decisão de ID: Num. 3150262. Logo, onde se lê: “(...) havendo contra si condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando que o presente não se trata de fato isolado”, leia-se: “(...) havendo contra si condenação definitiva pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, demonstrando que o presente caso não se trata de fato isolado”. Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pela parte impetrante para corrigir o erro material nele indicado, fazendo constar na fundamentação da decisão o seguinte texto em substituição ao anterior: “havendo contra si condenação definitiva pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, demonstrando que o presente caso não se trata de fato isolado”. No mais, persiste a decisão de ID: Num. 31502622 tal como está lançada. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021 18:10:15. ROBSON BARBOSA Desembargador